Tribunal: STF
Processo: ARE 1524647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE DESERÇÃO ACOLHIDA - ICMS - PRESUNÇÃO DO FATO GERADOR NÃO INFIRMADA - MULTA CONFISCATÓRIA - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - RECURSOS DESPROVIDOS - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.



    1. Não deve ser admitido o recurso de apelação interposto sem a comprovação do preparo se, após intimado, o apelante comprova o recolhimento das custas recursais mas não o pagamento das despesas de porte e de retorno. Preliminar de deserção acolhida para não conhecer o recurso de Geraldo Magela Hott.



    2. A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado se inicia com a inscrição de seu ato constitutivo no respectivo registro e subsiste, para os fins de liquidação, até que esta se conclua. Não basta a dissolução da sociedade para que sua personalidade jurídica desapareça. A dissolução dará início à liquidação da sociedade que, somente quando encerrada, resultará no cancelamento da inscrição da pessoa jurídica.



    3. Se não há provas do fim da liquidação da pessoa jurídica antes de sua intimação do ato de lançamento tributário, não se reconhece a nulidade do processo administrativo e vício da formação da certidão de divida ativa.



    4. A diferença apurada na conta corrente de mercadorias do contribuinte, consistente na inconsistência entre os registros do estoque e aqueles pertinentes às entradas e às saídas, presume a ocorrência do fato gerador do ICMS, sendo possível a produção, pelo contribuinte, de prova em contrário.



    5. Se o contribuinte não produz prova de que a diferença de mercadorias em sua conta corrente corresponde a mercadorias deterioradas em seu estoque, prevalece a presunção legal de ocorrência do fato gerador do ICMS.



    6. É confiscatória a multa tributária que ultrapassa o valor do tributo.



    7. A data da publicação da sentença deve ser considerado o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015 relativas aos honorários de advogado.



    8. Procedentes os embargos fundados em alegação de excesso de execução, é possível a fixação de honorários devidos ao advogado do embargante sem prejuízo dos honorários da execução, devidos ao advogado do exequente.



    9. Embora as normas do Código de Processo Civil estabeleçam uma escala para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios devidos pelo ente público, sua aplicação não pode resultar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva, acarretando a inobservância da finalidade da norma que determina a adoção dos critérios correspondentes ao "grau de zelo do profissional", ao "lugar de prestação do serviço", "a natureza e a importância da causa", "o trabalho realizado pelo advogado Recursos e o tempo exigido para o seu serviço".



    10. Recursos do Estado do Espírito Santo e de Atacadão dos Plásticos Ltda. desprovidos. Remessa necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para ajustes na fixação de honorários advocatícios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 146, III; e 155, §2º, XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente